Tribunal: TJMT
Processo: 1019586-62.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019586-62.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: LUCENY RODRIGUES SEVERINO
IMPETRADO: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos;
Trata-se de Ordem de Habeas Corpus interposta pelas advogadas LUCENY RODRIGUES SEVERINO DE LIMA e LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA em favor de PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 155, §4o, IV e §6o (abigeato) , c/c art. 288 (associação criminosa), todos do CP.
Alega, em síntese, que as suas condições pessoais são favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência física, razão pela qual requer a extensão dos benefícios concedidos no HC no 1017879-59.2019.8.11.0000, ao corréu NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal.
Considerando que não houve pedido de liminar, solicitei informações, que foram prestadas no id. N. 33663454 - Pág. 3.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela CONCESSÃO DA ORDEM, ID. N. 36509463 - Pág. 6.
É o relatório.
Como relatado, trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no habeas corpus n. 1017879-59.2019.8.11.0000, ao corréu NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, na sessão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal realizada em 18/12/2019.
Tendo em vista que os prazos e atos processuais, bem como as sessões judiciais estão suspensos até 20 de abril de 2020, consoante PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 2020 em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, chamo o feito à ordem, e avalio a necessidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.
Como é cediço, o deferimento do pedido de extensão exige que os corréus estejam na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal.
Dispõe o art. 580 do CPP, "No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
No caso dos autos, o paciente ostenta as condições objetivas e subjetivas similares ao corréu NATALÍCIO, pois ambos eram motoristas responsáveis pelo transporte dos animais subtraídos, uma vez que foi apreendido com um dos caminhões utilizados na prática criminosa, além de ser primário.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. POSSIBILIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
(...)
4. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. N espécie, a corré MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS foi presa nas mesmas circunstâncias fáticas, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido à paciente.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares, com extensão à corré.
(HC 481.041/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)”
Por estas razões, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; (d) proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais investigados e testemunhas; (d) monitoração eletrônica.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, após o estabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator